Tribunal: TJBA
Processo: 8014028-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014028-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JUBIRACI COSTA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA registrado(a) civilmente como FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. LIDERANÇA DE GRUPO CRIMINOSO DE ATUAÇÃO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habe
as Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor do Paciente JUBIRACI COSTA CARDOSO (vulgo "Gordo" ou "Bira"), preso preventivamente no âmbito da "Operação Poeta", deflagrada para desarticular organização criminosa de caráter estruturado e atuação interestadual, voltada ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais, sendo o Paciente apontado como uma das principais lideranças do grupo, com atuação em diversos bairros da cidade de Salvador/BA. A prisão temporária foi decretada em 18.07.2025 e cumprida em 06.08.2025, convertida em preventiva em 03.10.2025, nos autos da Ação Penal nº 8225962-13.2025.8.05.0001, à qual respondem 14 (quatorze) acusados. O Impetrante sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea e contemporânea da decisão constritiva; (ii) carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) excesso de prazo na formação da culpa, ante a custódia de aproximadamente 160 dias sem designação de audiência de instrução. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea e contemporânea, lastreada em elementos concretos do caso; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, para a manutenção da custódia cautelar do Paciente; e (iii) a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, com menção expressa à sua posição de liderança estratégica na organização criminosa, ao controle sobre a aquisição, logística e distribuição de entorpecentes em múltiplos bairros da capital, ao envolvimento com o comércio ilegal de armas de fogo e ao planejamento de homicídios. Os fundamentos se mostram aptos a demonstrar, de forma específica, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, afastando a alegação de fundamentação genérica ou inidônea. ATUAÇÃO DO PACIENTE

4. O acervo probatório é robusto e concreto: prisões em flagrante em 13.05.2020 (38 kg de maconha) e em 10.09.2021 (mais de 300 kg de maconha e 60 kg de cocaína, apreendidos pelo DRACO), além de 10 (dez) etapas de interceptação telefônica que revelaram a estrutura hierárquica da organização, a linguagem cifrada utilizada, a negociação de entorpecentes e armas, e o planejamento de crimes violentos. A alegação de que os fatos remontam a 2020 e 2021 não afasta a contemporaneidade da decisão, dado que a denúncia foi ofertada em 22.11.2025 e recebida em 12.12.2025, e a prisão preventiva foi decretada com fundamento na periculosidade demonstrada por toda a trajetória delitiva apurada, inclusive com apreensões posteriores.

5. As condições pessoais eventualmente favoráveis ao Paciente não têm o condão, por si sós, de desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos concretos que autorizam sua manutenção. A periculosidade efetiva do agente, evidenciada pela liderança de organização criminosa de grande porte, com atuação interestadual e envolvimento em tráfico de drogas em larga escala, comércio ilegal de armas e homicídios, justifica a medida mais gravosa para resguardar a ordem pública.

6. Não se verifica excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal, sendo feito criminal de altíssima complexidade, contando com 14 (catorze0 acusados, 10 fases de interceptação telefônica, laudos periciais sobre apreensões de drogas e armamentos, relatórios técnicos de investigação e dados extraídos de aparelhos celulares. O processo tramita regularmente, encontrando-se na fase de resposta à acusação, sem qualquer indício de desídia judicial ou demora injustificada imputável ao Poder Judiciário. A aferição do excesso de prazo não pode se resumir a cálculo aritmético, devendo ser realizada à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao Paciente, da extensão e da estrutura da organização criminosa investigada e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva de membro de organização criminosa que ostenta posição de liderança é dotada de fundamentação idônea e contemporânea quando lastreada em elementos concretos individualizados, apreensões expressivas de drogas, interceptações telefônicas e envolvimento em delitos violentos, ainda que parte dos fatos investigados remonte a período anterior ao decreto prisional. 2. Os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes quando o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
decorrem de acervo probatório robusto que demonstra a liderança do agente em organização criminosa interestadual dedicada ao tráfico de drogas, ao comércio ilegal de armas e à prática de homicídios. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando há elementos concretos que demonstram a periculosidade real do agente e justificam a segregação cautelar. 4. A complexidade da Ação penal de origem, que envolve 14 (catorze) réus e a apuração de crimes graves, justifica um andamento processual mais elástico, não se configurando, no momento, excesso de prazo desarrazoado."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV; Lei nº 10.826/2003, arts. 17 e 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 897.405/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 900.774/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.06.2024, DJe 24.06.2024; STJ, HC nº 570.356/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.05.2020, DJe 10.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8014028-11.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado
FLÁVIO FÉLIX CONCEIÇÃO PEREIRA
(OAB/BA n.º 64.918-A), em favor de
JUBIRACI COSTA CARDOSO
, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DENEGAR
a Ordem, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora